Tribunal: TCU
Processo: 030.835/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10034/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.835/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Rosa Ferreira (XXX.925.605-XX); Francisco Alexandrino de Lima (XXX.470.394-XX); Jose de Almeida (XXX.969.235-XX); Luiz Carlos Gomes (XXX.001.697-XX); Luizenir Lima Braz da Silva (XXX.927.224-XX); Raimundo Procopio da Rocha (XXX.543.307-XX); Renato Pereira (XXX.282.907-XX); Ronaldo Pereira Bispo (XXX.734.182-XX); Sergio Meneses dos Santos (XXX.947.197-XX); Willy Marques de Barros (XXX.179.229-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.